Tribunal: STF
Processo: HC 187598
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
     Trata-se de habeas corpus no qual se alega constrangimento ilegal imposto ao paciente “vez que está passível de ser preso injustamente a qualquer momento, por persistir como Investigado em Inquérito Criminal perante o C. STJ (Inquérito nº 1.134-DF - 2016/0301995-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo. Ao lado disso, a injustificável manutenção de tal inquérito em aberto já por quase cinco anos e paralisado há quase um ano, mantém sob desconfiança pública o Paciente, que é um Desembargador em pleno exercício da judicatura de segundo grau.”
    É o relatório. 
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus , indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao STJ, a fim de que se manifeste acerca dos termos da presente impetração.
    Na sequência, dê-se vista à PGR para manifestação. 
    Após, voltem-me conclusos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente